Tribunal: TJBA
Processo: 0000547-96.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000547-96.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

APELADO: TEMISTOCLES DAMASCENO

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Desconto indevido em benefício previdenciário. Ausência de comprovação da contratação.
Tema 1.061 do STJ.
Dano moral caracterizado. Repetição do indébito na forma simples. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, exclusivamente para ajustar os critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária. A parte recorrente sustenta a invalidade do julgamento unipessoal, a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral e a impropriedade da condenação à restituição de valores.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a decisão monocrática violou o art. 932, V, “b”, do CPC, por ausência de fundamento em jurisprudência dominante ou tese repetitiva; (ii) estabelecer se a parte recorrente comprovou a validade dos contratos questionados; (iii) determinar se os descontos indevidos autorizam a condenação por danos morais; e (iv) verificar se é cabível a repetição do indébito, e em que modalidade.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, V, “b”, do CPC, pois se fundamenta na tese firmada no Tema 1.061 do STJ, de caráter vinculante conforme o art. 927, III, do CPC.

4. Havendo impugnação da assinatura, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC, segundo a orientação do Tema 1.061 do STJ.

5. A ausência de requerimento de prova pericial ou apresentação de outros elementos aptos a comprovar a contratação legítima autoriza o reconhecimento da inexistência da dívida.

6. A realização de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento e configura ofensa relevante à esfera jurídica do consumidor, ensejando reparação por dano moral.

7. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e está alinhado ao patamar adotado pela jurisprudência local em casos semelhantes.

8. A restituição simples dos valores indevidamente descontados é a forma adequada no caso concreto, uma vez que os fatos ocorreram antes da modulação de efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS, que condiciona a repetição em dobro à má-fé somente a partir de 30/03/2021.

IV. Dispositivo e tese

9
. Decisão mantida. Recurso de agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
0000547-96.2012.8.05.0004
, em que é
agravante
BANCO BMG S.A.
e agravado
TEMISTOCLES DAMASCENO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.